Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À “DELAÇÃO PREMIADA”. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
3. No curso da instrução processual, comprovado pelo depoimento da vítima, das testemunhas policiais e pela parcial confissão do acusado, que esse tentou furtar bens de propriedade do ofendido. Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.
4. Na primeira fase da dosimetria, em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, o que não ocorreu na espécie.
5. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, extrajudicial ou judicial, deve ser considerada para fins de atenuação na dosimetria da pena. Considerando-se que o apelante confessou que se apossou de alguns bens da vítima, cabível o reconhecimento da atenuante.
6. Não há que falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a "delação premiada" nas hipóteses de confissão. A analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
7. Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cabível a compensação integral entre elas na segunda fase da dosimetria.
8. Recurso parcialmente provido.